Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDIMENTO NÃO AUTOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO. FALTA DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTO INTITULADO “LAUDO CAUTELAR”. PROVA UNILATERAL. NÃO PRODUÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “4.1.( ) o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas, ferramenta excepcional, utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato." (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96).
2. Hipótese em que compradora de veículo se deparou com informações de que o carro adquirido apresentava avarias não informadas pela vendedora. Alegações de vícios ocultos não demonstradas.
3. Ainda que vícios de qualidade de produto possam ensejar substituição do produto por outro de mesma espécie, restituição imediata de quantia paga ou abatimento proporcional de preço, tudo conforme artigo 18, §§1o e 3o ,CDC, no caso em comento, não há elementos para aferir tais aspectos. 3.1. Afinal, não produzida prova pericial na hipótese. Instadas as partes a especificar provas, a ré quedou-se inerte, ao passo que a autora requereu prova oral. 3.2. O documento intitulado “LAUDO CAUTELAR”, colacionado pela autora-apelante, foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não tendo, portanto, o condão de substituir a prova pericial sequer produzida.
4. Também não se há falar em vício oculto no caso, que não foi especificado. Vício oculto diz respeito a questões ocultas inerentes à coisa objeto do contrato, existentes já à época de sua pactuação, as quais acabam por lhe diminuir valor ou prejudicar correta utilização. 4.1. Na hipótese, listadas avarias no veículo, sem especificar que vícios o acometeram.
5. “( ) Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais.” (REsp n. 1.637.266/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 15/12/2016.).
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.